Tribunal: TJSP
Processo: 1021008-62.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. dever de informação e reparação de danos morais. Prova de fato negativo. Réu que se desincumbiu de provar a origem do débito. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal. Multa arbitrada de forma adequada (5% do valor da causa). Inaplicável a majoração da verba honorária

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. dever de informação e reparação de danos morais. Prova de fato negativo. Réu que se desincumbiu de provar a origem do débito. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal. Multa arbitrada de forma adequada (5% do valor da causa). Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.